Tribunal: CARF
Processo: 13607.000944/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.000944/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.555 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VIVA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
OPÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CNAE IMPEDITIVO
ANTES DO PEDIDO. TERMO DE INDEFERIMENTO CANCELADO
A Recorrente comprovou que havia alterado o seu contrato social para fazer
constar apenas a atividade de comércio varejista de bebidas e providenciou o
registro da alteração tanto perante a Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais como perante o CNPJ, antes do pedido de opção ao SIMPLES Nacional
(02/07/2007), portanto não havia atividade impeditiva à opção na data do
pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-23.273, de 06 de agosto de
2009, da 4a Turma da DRJ/BHE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES Nacional (e-fl. 7).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.000944/2007-84
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.555 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000944/2007-84

A Recorrente apresentou pedido de opção ao SIMPLES Nacional em 02/07/2007
e teve o seu pedido indeferido pela fato do CNAE que constava no seu cadastro CNPJ ser
impeditivo para optantes ao regime simplificado, qual seja, comércio atacadista de cerveja,
chope e refrigerante.
Contra o indeferimento a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
onde alegou que houve um equívoco no indeferimento do seu pedido de opção, tendo em vista
que o CNAE 4635-4/02 (comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante) não é a atividade
correta da empresa, e que a atividade exercida pela mesma é o CNAE 47.23-7/00 (comércio
varejista de bebidas), conforme consta no seu cadastro CNPJ.
A 4a Turma da DRJ/BHE não conheceu da manifestação de inconformidade, por
considerar que a contribuinte tomou ciência por meio eletrônico do Termo de Indeferimento, e
considerando o disposto na alínea “b””, inciso III, § 2o do art. 23 do Decreto 70.235/72,
considerou que a ciência da intimação ocorreu 15 dias após a data registrada no meio magnético
ou equivalente.
Entendeu a Turma Julgadora a quo que a data de solicitação foi em 02 de julho de
2007 e por isso o termo inicial para contagem do prazo para apresentação da impugnação seria o
dia 17 de julho de 2007, e que portanto o termo final para apresentação da impugnação seria o
dia 18 de agosto de 2007, e como a contribuinte protocolou a impugnação apenas em 13 de
setembro de 2007, seria intempestivo e por isso não foi conhecido.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 10/11/2009 (e-fl. 16).
Irresignada com a decisão prolatada pela 4a Turma da DRJ/BHE, apresentou
recurso voluntário (e-fls. 17-45), onde alega:
- que a apresentação da manifestação de inconformidade foi tempestiva, uma vez
que houve equívoco por parte da DRJ que considerou o termo inicial da contagem para
impugnação a data da solicitação de opção pelo SIMPLES Nacional;
- que haveria de ser levado em conta que dado oportunidade aos contribuintes para
que solucionassem pendências impeditivas ao ingresso no regime simplificado, e por diversas
vezes os prazos para a divulgação do resultado dos pedidos foram prorrogados, sendo que a
última data foi o dia 28/08/2007;
- que o CGSN – Comitê Gestor do SIMPLES Nacional baixou a Resolução n° 19,
de 13 de agosto de 2007 que permitia, excepcionalmente, que para o ano-calendário de 2007 a
opção pelo SIMPLES Nacional poderia ser realizada do primeiro dia útil de 2007 até o dia 20 de
agosto de 2007, produzindo efeitos a partir de 1o de julho de 2007, e que portanto o resultado das
opções realizadas entre o dia 02 de julho e 20 de agosto só poderiam ser divulgadas
posteriormente e não na data da solicitação;
-que a Recorrente não foi intimada validamente por nenhuma das formas previstas
no Decreto 70.235/72 e que não há prova no presente processo da data do recebimento da
intimação do resultado do pedido de opção;
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.555 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000944/2007-84

-que por ter sido considerada intempestiva a impugnação, foi declarada a revelia
da Recorrente e os débitos encaminhados para cobrança, ressaltando que entre julho e dezembro
de 2007, a Recorrente efetuou os recolhimentos na forma do SIMPLES Nacional;
- que o motivo alegado para indeferimento do seu pedido de opção foi a atividade
vedada CNAE 4635-4/02 – Comércio Atacadista de Cerveja, chope e refrigerante, mas que a
atividade exercida pela empresa é o CNAE 4723-7/00 (comércio varejista de bebidas);
-que o que pode ter gerado o equívoco no indeferimento do seu pedido de opção é
que anteriormente constava no contrato social da Recorrente e no CNAE a atividade vedada
(comércio atacadista de bebidas), embora nunca a tenha exercido;
-que em 06 de junho de 2007, antes da pedido de opção ao SIMPLES Nacional, já
havia apresentado alteração contatual fazendo constar apenas o comércio varejista de bebidas,
conforme documento que junta aos autos, e que, em 06/ de julho de 2007 deu entrada no DBE e
solicitou a alteração do CNAE-CNPJ, para fazer constar no Cadastro Sincronizado Nacional a
atividade correta do contribuinte, ou seja, comércio varejista de bebidas;
Reque ao final o provimento do recurso.
É o Relatório, no essencial.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente encaminhou pedido de opção ao SIMPLES Nacional em
02/07/2007.
O seu pedido foi indeferido por constar no seu cadastro do CNPJ o CNAE 4635-
4/02 (comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante), atividade vedada a optantes do
SIMPLES Nacional.
Contra o indeferimento a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
que não foi conhecido pela 4a Turma da DRJ/BHE por ter sido considerado intempestivo. A
turma julgadora a quo entendeu que a ciência se deu por meio eletrônico, e assim, 15 dias após a
data registrada no meio magnético ou equivalente, de acordo com o disposto na alínea “b””,
inciso III, § 2o do art. 23 do Decreto 70.235/72.
A Recorrente alega que equivocou-se a DRJ, pois considerou como termo inicial
para contagem do prazo de ciência do indeferimento a data do pedido de opção ao SIMPLES
Nacional, dia 02/07/2007.
Tem razão a Recorrente.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.555 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000944/2007-84

Equivocou-se a 4a Turma da DRJ/BHE ao considerar como marco temporal para
ciência do termo de indeferimento a data do pedido de opção ao SIMPLES Nacional
(02/07/2007).
Na verdade, compulsando os autos, não encontrei documentos que comprovem
qual foi a data da ciência do indeferimento do pedido de opção, mas certamente não seriam 15
dias após a data do protocolo do pedido (01/07/2007), eis que no ano calendário de 2007 havia a
possibilidade de solicitar a opção ao SIMPLES Nacional no período de 02 de julho a dia 20 de
agosto de 2007.
Considerando pois, a data final de pedido de opção de 20 de agosto de 2007, e
supondo que houvesse indeferimento precisamente na data posterior ao final do prazo de opção,
ou seja, 21 de agosto de 2007, a Recorrente teria até 30 dias depois desse prazo para
apresentação da impugnação, ou seja, 20 de setembro de 2007. Como a Recorrente protocolou a
impugnação em 13 de setembro de 2007, estava dentro do prazo.
Como no presente caso a Turma Julgadora a quo não conheceu da manifestação
de inconformidade por entender intempestiva, e como no recurso voluntário este Relator
entendeu que houve equívoco daquela Turma, pela regras processuais seria de praxe devolver o
processo para análise do mérito pela DRJ.
Contudo, por se tratar de questão unicamente de fato, cujas provas foram juntadas
aos autos e a decisão, como se verá, é favorável ao contribuinte, pode ser aplicado o disposto no
§3o do art. 50 do Decreto 70.235/72 (abaixo reproduzido), não se caracterizando supressão de
instância.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
O entendimento acima foi vazado em julgamento prolatado pela 1a Turma da
CSRF – Câmara Superior de Recursos Fiscais em julgamento realizado em 17 de janeiro de 2020
no Acórdão n°9101-004.675, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.555 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000944/2007-84

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO DE FATO. PROVAS DOS
AUTOS. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE QUANDO O MÉRITO
PUDER SER DECIDIDO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO.
A competência para analisar originalmente pedidos de restituição é da unidade
de origem (DRF), de modo que, a princípio, uma vez superada questão
prejudicial que obstou a análise do mérito, deve o processo voltar a tal instância
para que o caminho processual seja integralmente percorrido. Não obstante,
tratando-se de questão de fato, se as provas estiverem nos autos e com base
nelas a Turma julgadora puder firmar seu convencimento para decidir a favor do
contribuinte, não há que se falar em supressão de instância quando esta, uma
vez superada a questão prejudicial, passa a analisar o mérito do pedido e profere
decisão favorável ao sujeito passivo.

Quanto ao mérito, confirma-se a alegação da Recorrente de que providenciou a
regularização do seu cadastro, alterando o Contrato Social em 26/06/2007 (e-fls. 27-29) na Jun
ta Comercial do Estado de Minas Gerais e perante o CNPJ, com a entrada do DBE em
06/07/2007 com a alteração do objeto social.
Verifica-se, portanto, que na data do pedido de opção a Recorrente já havia
alterado o seu contrato social para fazer constar apenas a atividade de comércio varejista de
bebidas e providenciou o registro da alteração tanto perante a Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais como perante o CNPJ, antes do pedido de opção ao SIMPLES Nacional
(02/07/2007)
Se ocorreu atraso no processamento das alterações perante o CNPJ, o que parece
ter sido o caso, não seria por culpa da Recorrente.
Dessa forma, considerando que a Recorrente comprovou que não havia a
atividade impeditiva que motivou o indeferimento do seu pedido de opção ao SIMPLES
Nacional, há que ser cancelado o Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES Nacional.
Pelo exposto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital